Tribunal: STF
Processo: ADI 5817
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. 
1. A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI. 9.868/99, NÃO É ADMITIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
2. UMA VEZ NÃO FACULTADA NEM MESMO AOS AMICI CURIAE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO É DADO A TERCEIROS – QUE DE NENHUM MODO INTEGRARAM A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – TRILHAR ESSA VIA RECURSAL.
3. A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE NO SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS POR TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL NOS PROCESSOS OBJETIVOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração (petição nº 33506/2020), com pedido de efeitos modificativos, opostos por ELIZABETH REI VALENTE e outros em face de acórdão, publicado em 12.05.2020, que julgou procedente o pedido da presente ação direta.
    2. Os embargantes defendem a legitimidade para a oposição dos presentes embargos de declaração na condição de terceiros prejudicados, uma vez que os cargos de escrevente técnico judiciário foram transformados em agente administrativo judiciário.
    Sustentam que “foram prejudicados diretos pela decisão ora recorrida e dessa forma tem direito a intervenção pessoal nos autos, tendo em vista que os atingidos eram sabidos desde a distribuição da ação direta de inconstitucionalidade”.
    Alegam a existência de dúvida, contradição e omissão acerca de análise de precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e desta Casa, bem como quanto à modulação dos efeitos da decisão.
    Ao fim, requerem a concessão de efeitos prospectivos à decisão, a fim de preservar atos e vínculos funcionais celebrados sob a égide da lei declarada inconstitucional por esta Suprema Corte.
    Relatados os principais elementos argumentativos do recurso.
    3. Não merecem conhecimento os embargos de declaração opostos, em virtude da ilegitimidade recursal de terceiros, que não integram a relação jurídico-processual da presente ação.
    A intervenção de terceiros, nos termos do art. 7º da Lei. 9.868/99, não é admitida na ação direta de inconstitucionalidade. A participação no processo objetivo de controle de constitucionalidade é excepcional e apenas comporta a figura do amicus curiae, destinado a pluralizar e a legitimar social e democraticamente o debate constitucional, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações fáticas e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional.
    Vale destacar que mesmo na hipótese de admissão de intervenção do amicus curiae, este não pode opor embargos de declaração em face de acórdão de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Isso porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. Nessa linha, os seguintes precedentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (ADI 4717-ED/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 13.9.2019, DJe 26.9.2019)
    “Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração. Decisão de extinção por perda do objeto. Ilegitimidade do amicus curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos de declaração manejados por amicus curiae contra decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta. 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ADI 4389-ED-AgR/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 14.8.2019, DJe 18.9.2019, destaquei)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei existente. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ADO 6-ED/PR, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 01.7.2016, DJe 05.9.2016)
    Uma vez não facultada nem mesmo aos amici curiae a oposição de embargos de declaração, não é dado a terceiros – que de nenhum modo integraram a relação jurídico-processual – trilhar essa via recursal. Nessa linha é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O art. 7º da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2º do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado. 3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração da Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados”. (ADI 5774 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019, destaquei)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 836807 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017, destaquei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I – Não tem legitimidade recursal aquele que, embora tenha legitimidade geral para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade, não é parte na relação instaurada no STF. II – Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 1105 ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011 EMENT VOL-02576-01 PP-00001, destaquei)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DA LEI N. 9.868/99. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao não-cabimento de recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. Exceção apenas para impugnar decisão de não-admissibilidade de sua intervenção nos autos. 3. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 3615 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-03 PP-00463 RTJ VOL-00205-02 PP-00680 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 93-102, destaquei)
    "Os embargos de declaração foram opostos por terceiro que não integrou a relação processual, sendo assim carecedor de interesse de agir, bem assim de legitimidade para recorrer. A participação de terceiros nos processos objetivos de controle de constitucionalidade é vedada, salvo na qualidade de amicus curiae, colaboradores que trazem aos autos informações relevantes ou dados técnicos, se assim entender necessário o relator. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que são incabíveis os recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual." (ADI 3.819-ED, rel. min. Eros Grau, decisão monocrática, julgamento em 5-6-2007, DJ de 13-6-2007, destaquei)
    Desse modo, é manifesta a incognoscibilidade do recurso. 
    4. Ante o exposto, nego seguimento aos presentes embargos de declaração. 
    À Secretaria Judiciária para as providências processuais cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora